Tribunal: TJMT
Processo: 1021378-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021378-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. RAMON HONDA SILVA
PACIENTE:
ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em decorrência de manter, por tempo reputado excessivo, a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 28131-12.2019.811.0042 – Código: 586284, em que denunciado pela suposta prática da conduta típica descrita no art. 2o, §§2o e 4o, incs. I e IV, da Lei n.o 12.850/13.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal sob o viés do excesso de prazo, relata o impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 10/07/2019, ou seja, há mais de 430 (quatrocentos e trinta) dias, e não há sequer previsão para o início da instrução criminal, nada obstante recebida a denúncia em 22/04/2020, o que evidencia delonga desarrazoada no tempo de custódia cautelar, sem que a Defesa tenha contribuído para o elastério, em evidente ofensa ao princípio da razoável duração do processo (art. 5o, inc. LXXVIII, CF).
Nessa ordem de ideais, insiste que há muito tempo a autoridade acoimada de coatora vem sendo alertada sobre a morosidade na tramitação dos autos, destacando que o malsinado excesso de prazo já fora objeto de análise pela c. 3a Câmara Criminal do e. TJMT quando do julgamento do Habeas Corpus n.o 1013228-47.2020.8.11.0000, impetrado pela Defensoria Pública, no entanto, nenhuma medida foi tomada pelo d. Juízo a quo para dar celeridade nos autos.
Lado outro, aduz que o delito imputado ao paciente possui pena de reclusão de “03 (três) a 08 (oito) anos”, logo, acaso seja condenado em 1o grau, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, especialmente se considerados o tempo de sua prisão provisória, nos termos do art. 387, §2o, do CPP, de modo que o cárcere ora experimentado configura situação mais gravosa do que aquela proveniente da solução de mérito da ação penal, em evidente afronta ao princípio da homogeneidade das cautelares.
Enfim, o subscritor do writ aponta que o paciente ostenta condições pessoais abonatórias que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, acrescentando que o decreto constritivo carece do requisito da contemporaneidade, porquanto remete a fatos ocorridos no ano de 2018, sendo a prisão antecipada decretada em 05/07/2019; e arremata aduzindo que o édito segregatício padece de falta de fundamentação, pois lastreado na gravidade em abstrato do delito e em argumentos genéricos desvinculados da hipótese dos autos, de todo incapazes de revelar com satisfação o periculum libertatis, tornando suficientes e mais adequadas ao caso as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com consequente expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, seja revogada a custódia, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com os documentos de ID 61721967 ao ID 61721977.
O processo eletrônico foi distribuído à este subscritor por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1018690-19.2019.8.11.0000, da relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem substituo.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Como é cediço, o alardeado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético, mesmo porque os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
Não é senão por isso que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso” (RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
Com isso, por ora, entendo que a pluralidade de réus (trinta e dois) e a situação excepcional vivenciada em razão da pandemia do novo coronavírus – que exigiu a suspensão dos atos e prazos processuais durante determinado período e a instituição do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário mato-grossense, constituem fatores aptos a justificar, ao menos à primeira vista, o elastecimento da instrução criminal, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
Ademais, ressai da decisão segregatícia que a d. magistrada singular vislumbrou elementos bastantes de que o paciente supostamente integra a facção criminosa “Comando Vermelho”, pois teriam sido colhidos diversos manuscritos evidenciando a existência de um “estatuto” e outros documentos nominados “reflexão” e “10 mandamentos”, nos quais estaria o cadastro completo de cada um dos investigados, além do detalhamento dos pagamentos da taxa mensal intitulada “caixinha”, efetivados ao grupo criminoso em razão das “bocas de fumo/lojinha” existentes na região de Barra do Garças/MT, e os atos de promoção, constituição e integração da organização, a satisfazer o fumus comissi delicti.
Simultaneamente, quanto a ao periculum libertatis, concluiu ser imprescindível a medida extremada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante dos fortes indícios de que os membros do “Comando Vermelho” estariam agindo mediante o emprego de violência extremada, no intuito de impor o poderio paraestatal e o domínio da facção no território mato-grossense, inclusive, no interior das unidades prisionais, onde alguns de seus integrantes estariam organizando motins, tumultos, conflitos, ameaçando e determinando a morte de agentes penitenciários e de outros detentos que não se sujeitam às normas da facção.
Fosse pouco, a d. magistrada exaltou a vasta lista de registros criminais ostentada pelo paciente (cf. ID 61721974, p. 2), a reforçar a inferência do fundado risco de reiteração delitiva, o que está em consonância com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR, cuja redação prevê que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Grifei.
À vista disso, nessa etapa inicial de análise da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para considerar o édito segregatício absurdo, teratológico ou mal fundamentado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos contidos nos autos que revelam a necessidade da medida extrema para a proteção do corpo social e dos meios e fins do processo, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Tampouco desponta induvidosa a viabilidade da substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Outrossim, a priori, não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional ora em análise, na medida em que o crime de organização criminosa é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo e tem consequências atualizadas, tendo o d. juízo a quo destacado que “a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos”.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa” (HC 496.533/DF, reator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019). Destaquei.
E embora o impetrante afirme que a prisão preventiva imposta ao paciente ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, é sabido que a custódia provisória não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o favorecido nessa ordem, no exercício de um juízo de futurologia.
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade do paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição